Tribunal: CARF
Processo: 10880.681557/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.681557/2011-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.443 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
CSLL/SALDO NEGATIVO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A (SUCEDIDA POR BRF S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.681557/2011-94
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS, sessão de 30 de novembro de 2017 (fls. 209/216 –
numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 13/18)
interposta em face do decidido pela DRF/FLORIANÓPOLIS/SC mediante Despacho Decisório
de 03/01/2012 – no de rastreamento 015148277 (fls. 10).
Conforme DD citado, este foi o pedido formulado pela recorrente, o valor
deferido e o montante negado:
1.
Vlr. Pleiteado
12.874.469,52
2.
Vlr. Deferido
12.796.670,55
3.
Vlr. Indeferido (1 - 2)
77.798,97
O DD, com os valores buscados e as razões de decidir, está assim formatado
(fls. 10):

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls. 13/18)
alegando:
1. haver recebido intimação em 24/10/2011 da DRFB em Florianópolis para que
apresentasse o comprovante do imposto retido no exterior referente ao imposto de renda
no valor de R$ 77.798,97;
2. ter atendido à referida intimação e juntado documentos (doc. 3), mas que a Unidade da
Receita Federal negou o crédito buscado;
3. possuir os documentos legalmente exigidos para lastrear seus procedimentos
compensatórios;
4. discorda sobre a necessidade de juntada dos documentos requeridos com sua tradução
juramentada, posto que esta exigência não consta do RIR/1999, artigo 395;
5. todavia, a fim de evitar confronto, protestou pela juntada posterior da referida tradução.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/FNS, depois de aceitar a apresentação
dos documentos traduzidos e referir-se à intimação feita pela DRF/Florianópolis, o voto condutor
delimitou a lide ao montante remanescente de R$ 77.798,97, assim se expressando em relação ao
mérito (fls. 211/216):
“No que se refere à compensação de imposto pago no exterior o Decreto no
3.000/1999 (RIR) estabelece as regras. Confira-se:
Art. 395. (...)
Extrai-se do artigo transcrito que consistem em várias as condições a serem
cumpridas pela contribuinte, necessárias à compensação do imposto pago no exterior.
No entanto, consultando as informações complementares do despacho decisório na
página da Receita Federal do Brasil na internet, verifico o motivo da não
homologação do imposto pago no exterior pela contribuinte:

Como se nota, a justificativa da não aceitação do crédito relaciona-se com o teor da
intimação feita pela RFB à interessada, consistente na não comprovação do
pagamento feito no exterior.
Sendo assim, tendo em vista que o motivo indicado para o não reconhecimento do
crédito compreendeu tão somente aquele acima apontado, ainda que para
compensação de pagamento feito exterior haja uma série de condições a serem
cumpridas, a resolução da questão ficará restrita apenas àquele motivo informado
pela administração tributária.
Para tanto, observar-se-ão, primeiramente, as disposições contidas nos §§ 2o e 3o do
artigo 395 do RIR, as quais merecem destaque:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na
data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago
não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-
americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
Pela leitura do § 2o, nota-se que o documento comprobatório do pagamento do
imposto no exterior, para ser considerado hábil para fins de compensação no Brasil,
deve ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país beneficiário e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
No caso dos autos, às folhas 88, de acordo com o tradutor, a contribuinte trouxe aos
autos duas correspondências da Receita dos Países Baixos (Holanda), por meio da
qual é declarado que “a cobrança de impostos pessoa jurídica 2005 com número de
cobrança: 8107.94.639.V50.0112 foi pago na íntegra” e que “Um resumo dos
pagamentos está anexado para sua própria administração”.
Já na folha 89 dos autos, consta o suposto resumo, conforme recorte anexado abaixo:

Na folha 90, encontra-se acostada correspondência do órgão arrecadador da
Holanda informando valor aberto para pagamento e o valor pago, correspondente a €
96.600,00.
Nas folhas 91-101, acham-se anexados extratos de conta-corrente movimentada no
banco ABN-AMRO da Perdigão Holland B.V, dando contas de pagamentos mensais,
como o destacado abaixo:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

Ressalte-se que todos os documentos se encontram autenticados pelo Consulado
Geral do Brasil no Reino dos Países Baixos.
Nada obstante, muito embora a contribuinte tenha carreado aos autos os documentos
antes listados, é imperioso assinalar que deixou de apresentar os necessários
comprovantes de pagamento do imposto, conforme já havia exigido, via Intimação no
2011/0821, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis.
Com efeito, a interessada apenas limitou-se a trazer correspondências emitidas pelo
órgão arrecadador, que, diga-se, não foi preciso ao identificar o recolhedor dos
tributos devidos, uma vez que nelas consta apenas a denominação da empresa:
PERDIGÃO HOLLAND B.V., impossibilitando a verificação acerca do
estabelecimento a que corresponde.
Isso ocorre sobretudo em razão de a compensação do imposto ser efetuada, de forma
individualizada, por controlada, coligada, filial ou sucursal, de acordo com o artigo
14, § 4o, da IN no 213/2002:
(...)
Além disso, a legislação tributária, ao cuidar da compensação de imposto pago no
exterior, faz menção a comprovantes de pagamento, o que não corresponde aos
documentos carreados aos autos, pois se tratam de correspondências emitidas pelo
órgão arrecadador. Observe-se os §§ 13 e 14 da IN 213/2002:
(...)
Não fosse somente isso, conforme já abordado, o § 2o do art. 395 do RIR
expressamente impõe que o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador do país beneficiário
do pagamento, o que, efetivamente, não foi observado.
Logo, tendo em vista que os documentos trazidos pela interessada não correspondem
a comprovantes de pagamento de imposto, o qual sequer identifica com precisão o
estabelecimento ao qual corresponde o recolhimento, além de não conter o
reconhecimento do órgão arrecadador, deixo de acolhê-los para fins de compensação
de imposto pago no exterior.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório da contribuinte”.
Decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2005 a 31/12/2005
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTOS
FEITOS
NO
EXTERIOR.
AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS DOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Para ser acolhido como documento comprobatório hábil de pagamentos
de impostos realizados no exterior, para fins de compensação, cabe à
interessada disponibilizar à Administração Tributária os respectivos
comprovantes, identificando com precisão o estabelecimento recolhedor
do tributo devido, devidamente reconhecido pelo órgão arrecadador do
país estrangeiro, além de comprovar o preenchimento dos demais
requisitos exigidos pela legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
233/240) no qual rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável, repisou os argumentos
antes expendidos e transcreveu doutrina e jurisprudência que entendeu lhe aproveitar.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/02/2018 – fls. 229 – protocolização do RV em 27/03/2018 – fls. 230), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 241/282) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares
MÉRITO
No mérito, a situação fática estampada é a seguinte:
A contribuinte pleiteou repetir-se de indébito dos valores abaixo listados e que
compuseram saldo negativo de CSLL no ano-calendário/2005 (DD – fls. 10):

Analisado o pedido pela DRF/Florianópolis, foi deferida a maior parte do
requerido, restando em litígio o valor remanescente de R$ 77.798,97 (R$ 12.874.469,52 – R$
12.796.670,55), que diz respeito a pagamento de tributo nos Países Baixos (Holanda) que não
teria sido restado confirmado.
Tanto em sua MI quanto no RV a contribuinte bateu-se pela correção de seu
procedimento e comprovação documental dos pagamentos feitos; de seu turno, a decisão
recorrida, após discorrer sobre o tema e reconhecer a juntada de documentos, improveu a
manifestação de inconformidade por entender que:
Nada obstante, muito embora a contribuinte tenha carreado aos autos os documentos antes listados, é
imperioso assinalar que deixou de apresentar os necessários comprovantes de pagamento do imposto,
conforme já havia exigido, via Intimação no 2011/0821, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis.
Com efeito, a interessada apenas limitou-se a trazer correspondências emitidas pelo órgão arrecadador,
que, diga-se, não foi preciso ao identificar o recolhedor dos tributos devidos, uma vez que nelas consta
apenas a denominação da empresa: PERDIGÃO HOLLAND B.V., impossibilitando a verificação acerca
do estabelecimento a que corresponde.
(...)
Logo, tendo em vista que os documentos trazidos pela interessada não correspondem a comprovantes de
pagamento de imposto, o qual sequer identifica com precisão o estabelecimento ao qual corresponde o
recolhimento, além de não conter o reconhecimento do órgão arrecadador, deixo de acolhê-los para fins
de compensação de imposto pago no exterior.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

Analisando os documentos carreados aos autos (fls. 87/115), penso que os
argumentos da recorrente guardam coerência e têm suporte probatório, merecendo, no mínimo,
uma melhor investigação.
De fato, ao óbice imposto pela Autoridade Tributária para reconhecer o direito
creditório da parcela remanescente (R$ 77.798,97), objeto, inclusive, de Intimação feita pela
DRF/Florianópolis (fls. 70)1, a recorrente trouxe documentação emitida pela Receita dos Países
Baixos, com a devida tradução juramentada e visada pelo órgão consular brasileiro naquele país
(fls. 87/115), conforme exigido pelo art. 395, § 2o, do RIR/1999:
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §
2o).
A propósito, veja-se, exemplificativamente, um dos recolhimentos havidos no
ano-calendário/2005 (fls. 111):

1

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

Com a respectiva tradução (fls. 97):

Mais ainda, a recorrente trouxe o extrato (conta corrente) emitido pela
Autoridade Fiscal da Holanda, mostrando os recolhimentos mensais havidos em 2005 (fls. 89):

Só isso já me parece suficiente o bastante para exigir uma melhor investigação.
Porém, há mais, bastando a compulsação dos documentos nos autos para
observar que há uma sequência lógica de informações e rol probatório que guardam coerência
entre si e conduzem ao alegado pela contribuinte.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

Exemplificativamente, tome-se o documento abaixo (fls. 90), emitido em
01/12/2005 pela Receita dos Países Baixos, apontando para os recolhimentos efetuados até
aquela data e mostrando FALTAR ainda um recolhimento que deveria ser feito até o último dia
do referido período:

Que foi adimplido, conforme débito na conta bancária da recorrente mantida
junto ao ABN-AMRO naquele país (fls. 101):

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

O que leva à configuração estampada no extrato de conta corrente já atrás
reproduzido (doc. - fls. 89) detalhando todos os recolhimentos efetuados pela recorrente em
2005 (inclusive o acima reproduzido), totalizando € 106.261,00, adimplidos em 11 parcelas.
Assim, o cruzamento das diversas informações constantes nos autos com o rol
probatório acostado pela recorrente robustece seus argumentos.
Todavia, se de um lado há evidências de que as alegações da defesa têm
substância, afastando a conclusão da decisão recorrida, de outro, por óbvio, dado não só o largo
lapso de tempo transcorrido entre os fatos e este julgamento (mais de 15 anos), mas,
principalmente, por envolver operações no exterior (o que dificulta a fiscalização) moeda
estrangeira (euros), sua correta conversão para reais e a forma de seu aproveitamento, impossível
neste estágio processual dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório buscado e homologar as compensações a ele vinculadas, impondo a conversão do
julgamento em diligência para que haja melhor instrução dos autos.
Demais disso, o valor em discussão (R$ 77.798,97) que naturalmente deve
fazer parte dos € 106.261,00 recolhidos pela recorrente na Holanda, tem que ser demonstrado
como foi encontrado (qual seu correspondente em euros, data da conversão, taxa cambial
utilizada) e se já não foi objeto de aproveitamento pela contribuinte em outro processo similar a
este.
CONCLUSÃO
Desse modo, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Tributária da unidade de jurisdição da recorrente, ou quem lhe faça as vezes, dentro
da nova estrutura da RFB, providencie:
a) a intimação da contribuinte para que traga aos autos todos as informações e
documentos, inclusive os registros contábeis pertinentes, mostrando como
foi apurado o valor de R$ 77.798,97, aqui discutido, ou seja:
a.1) qual seu correspondente montante em euros;
a.2) qual a data da conversão para moeda nacional;
a.3) qual a taxa cambial utilizada em tal operação.
b) igualmente intime a interessada a comprovar, mediante documentos e/ou
escrituração, que mencionado valor não foi utilizado em outros
PER/DCOMP ou não foi requerido seu indébito sob quaisquer outras
formas.
c) requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes
entendidos necessários.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.681557/2011-94

d) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência
à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital